Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-54.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700269-54.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERVANI FERREIRA DE MORAIS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por GERVANI FERREIRA DE MORAIS em face da sentença (ID 37840891) prolatada pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF que, nos autos da ação de obrigação de não fazer interposta pelo ora apelante, julgou improcedente o pedido inicial de revogação da autorização para débitos realizados pela instituição financeira apelada em sua conta corrente, referentes à contratação de empréstimos pessoais, bem como de limitação dos referidos descontos a 30% de sua remuneração. Na petição de ID 4001975, o apelante narra a celebração de acordo extrajudicial e requer a desistência da ação. Intime-se o apelado para se manifestar nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a celebração de acordo extrajudicial entre as partes. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora